Tribunal: TJSP
Processo: 0014799-82.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício no v. Acórdão. Obscuridade não configurada. Julgado que enfrentou expressamente as teses mencionadas nos aclaratórios. Mero inconformismo. Não cabimento do efeito infringente almejado. Apenas na hipótese de não apreciação da matéria apresentada pode ocorrer a exigência de prequestionamento, a fim de evitar o não conhecimento de recurso especial ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício no v. Acórdão. Obscuridade não configurada. Julgado que enfrentou expressamente as teses mencionadas nos aclaratórios. Mero inconformismo. Não cabimento do efeito infringente almejado. Apenas na hipótese de não apreciação da matéria apresentada pode ocorrer a exigência de prequestionamento, a fim de evitar o não conhecimento de recurso especial ou extraordinário, contudo, no caso ora examinado, o que se verifica é apresentação de "pedido de esclarecimentos necessários para interposição do recurso cabível" decorrente do resultado que não é o desejado pela parte. Embargos rejeitados.